Tribunal: TJES
Processo: 5001295-32.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001295-32.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: WILIAM RIBEIRO FIUZA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por autarquia previdenciária federal contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível, afastou a concessão de aposentadoria por invalidez, mas condenou a autarquia ao pagamento do benefício de auxílio-acidente. O embargante pleiteia o afastamento de sua condenação ao pagamento de custas processuais, sustentando imunidade tributária recíproca com fundamento no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, com o objetivo de afastar a condenação ao pagamento de custas processuais pela autarquia federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do Código de Processo Civil delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo-os às situações em que haja omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

4. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito nem à modificação do resultado do julgamento, sendo instrumento de integração e não de substituição da decisão judicial.

5. A simples insatisfação da parte com o teor do acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade, sobretudo quando a decisão enfrenta de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes para a solução da controvérsia.

6. O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos legais ou argumentos invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação adequada ao deslinde da lide, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18.06.2008; EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, DJe 07.06.2016).

7. Verifica-se que o embargante busca reabrir o debate sobre matéria já decidida, o que é inviável pela via dos aclaratórios, e sequer alega qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

2. A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício apto a justificar o manejo dos embargos de declaração.

3. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

4. Os embargos de declaração não merece conhecimento quando a parte sequer alega qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “a”; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18.06.2008; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 07.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 2017; TJES, ED Ap 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018; TJES, ED Ap 024020081725, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 20.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, nao conhecer os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
(INSS) contra o v. Acórdão (Id. 13103469) que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação Cível.

O Acórdão embargado reformou a sentença de primeiro grau para afastar a concessão de aposentadoria por invalidez ao autor, ora embargado, porém, julgou procedente a ação para condenar o INSS ao pagamento do benefício de auxílio-acidente.

No que tange à sucumbência, o v. Acórdão manteve a condenação do INSS ao pagamento de honorários e, quanto às custas processuais, rejeitou a tese de isenção da autarquia, com base na Súmula nº 178 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), citando, inclusive, precedente desta Corte (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5000548-17.2021.8.08.0062).

O INSS, ora embargante, opõe os presentes aclaratórios pleiteando, em síntese, o afastamento da sua condenação ao pagamento de custas processuais. Argumenta, para tanto, que goza de imunidade fiscal recíproca, prevista no art. 150, VI, 'a', da Constituição Federal. Sustenta que, por ser o INSS um órgão federal, o Estado do Espírito Santo (ente federativo) não pode lhe cobrar emolumentos.

Requer, ao final, o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, pelas razões expostas.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

No caso dos autos, a embargante
não aponta expressamente nenhum dos vícios que autorizam a oposição dos aclaratórios
, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

É incontroverso que os embargos de declaração não constituem instrumento hábil à rediscussão do mérito da causa. Contudo, o que se observa na presente hipótese é a tentativa de reabrir o debate sobre
matérias já apreciadas e decididas
, o que não se coaduna com a finalidade do recurso manejado.

Vislumbra-se, portanto, que pretende a embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente rediscutir a matéria.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Ainda,
os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, bem como diante da
ausência de indicação de qualquer vício
e da
tentativa de rediscussão da matéria
, impõe-se o
não conhecimento dos embargos de declaração
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, por manifesta ausência de indicação de vício apto a justificar seu manejo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar